Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.NECESSIDADE.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispõe o devedor no processo de execução, admitida tão-somente quando desnecessária qualquer dilação probatória.
2. In casu, não houve comprovação inequívoca do pagamento das faturas ora executadas, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao Agravo.